Tribunal: TJSP
Processo: 2000020-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000020-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BENJAMIN
ANTUNES
PROENÇA,
é
agravado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000020-59.2020.8.26.0000 -Voto no 43242
2
Agravo de Instrumento no 2000020-59.2020.8.26.0000
Agravante: Benjamin Antunes Proença
Agravado: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
Voto no 43242
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3°
do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de ação revisional de contrato, indeferiu o
pedido de Justiça Gratuita formulado pelo autor, determinando que
o mesmo providenciasse o recolhimento das custas no prazo de 10
dias, sob pena de extinção (fls. 61/67).
Sustenta o recorrente, em síntese, que não aufere
renda mínima para declarar imposto de renda, e que a declaração de
pobreza goza de presunção de veracidade, cabendo somente à parte
contrária o ônus de comprovar que o postulante não preencheria os
pressupostos para a concessão do benefício.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo.
É o relatório.
O CPC disciplinou a matéria relativa à concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000020-59.2020.8.26.0000 -Voto no 43242
3
da gratuidade da Justiça nos artigos 98 e seguintes, merecendo
destaque, os seguintes dispositivos:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária
poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão de seu curso".
Diante deste regramento, tem-se que a declaração
de pobreza apresentada por pessoa natural goza de presunção juris
tantum de veracidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000020-59.2020.8.26.0000 -Voto no 43242
4
Observe-se, a propósito, que a prova de pobreza é
feita com a afirmação do interessado, sujeitando-se, é claro, à
competente impugnação da parte contrária, bem como à
responsabilização pela declaração realizada, na forma da lei.
Destarte, prevalece a declaração de insuficiência de
recursos financeiros, a qual, aliada aos recibos de pagamento de
salário de fls. 59/60, corroboram a alegação de dificuldade
financeira.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator